Tribunal: TJMT
Processo: 1024285-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024285-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), ALYSSON FERNANDO MARTINS - CPF: 795.987.909-59 (AGRAVANTE), JORGE ZORZETTO - CPF: 313.195.138-91 (AGRAVADO), ANDRE KREMER DE LEMOS - CPF: 014.566.181-48 (AGRAVADO), MAIKON KREMER DE LEMOS - CPF: 030.886.601-01 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO DECLARADO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO.

FACULTADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por pessoa física contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em
A
ção cautelar antecedente, com fundamento na existência de patrimônio incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes nos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da
gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos que demonstrem a capacidade financeira da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC.

4.
A documentação

do agravante aponta

patrimônio
elevado
, o que não condiz com a alegação de
hipossuficiência
.

5. A existência de dívidas registradas não elide a constatação de patrimônio e liquidez suficientes para custear as despesas processuais.

6
. Nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, admite-se, de ofício, o parcelamento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração firmada pela parte pode ser afastada diante da existência de elementos probatórios robustos que evidenciem capacidade financeira. 2. A posse de patrimônio expressivo e disponibilidades líquidas em montante relevante torna incabível a concessão da gratuidade da justiça. 3. É admissível o parcelamento das custas processuais, de ofício, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1000617-86.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.03.2025; TJMT, AI 1006691-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por Alysson Fernando Martins contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado
em
A
ção cautelar antecedente

por ele
interposta, sob o
no 1002454-78.2024.8.11.0044
., em desfavor de

André Kremer
de Lemos, Maikon Kremer de Lemos e Jorge
Zorzetto
.

O agravante alega que juntou
diversos documentos para demonstrar sua hipossuficiência econômica, tais como declaração de insuficiência de recursos, certidões de inexistência de bens e veículos, extratos bancários com baixa movimentação e saldo negativo, bem como relatório do SERASA
.
Sustenta que
o juízo indeferiu o pedido
sob o fundamento

c
na existência de "vasto patrimônio em imóveis", sem apresentar fundamentação concreta nem indicar provas que infirmassem a presunção de veracidade da declaração firmada. Requer a concessão de efeito suspensivo

e
o provimento do recurso
para
a concessão do benefício da
gratuidade da
justiça
.
(id.

301393367
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo (id.
301667857
).

O agravado André Kremer de Lemos apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão (Id. 303019374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se
o
agravante, pessoa
física,
faz

jus a concessão de gratuidade da
justiça
.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A análise

d
as Declarações de Imposto de Renda Pessoa
Física do

a
gravante referentes aos anos-calendário 2022 (Exercício 2023) e 2023 (Exercício 2024)
(id.
185927538
, id.
185927539
, id.
185927540
, Id.
185928391
)
, extratos
Serasa
(id.
185928392
)
, extratos bancários diversos (Caixa Econômica Federal e Bradesco), e certidões de cartórios de registro de imóveis
(id.
185924618
, id.
185924620
, Id.
185924621
, Id.
185924622
)
, permite uma avaliação criteriosa da real capacidade financeira do postulante
.

A Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
referente ao
ano-calendário 2023
-
exercício
2024
(id.
185927538
)
, demonstra a titularidade de patrimônio vultoso. Constam expressamente os seguintes bens imóveis em seu nome:

Apartamento Urbano
:
Situado no Residencial Yano Garden, tipo B, Torre das Orquídeas, Apartamento 102-O, na cidade de Maringá/PR, com valor declarado de R$ 315.200,00.

Lote de Terras Rural: Lote de Terras de No 11, da quadra 31, no Loteamento Morada do Sol, em Paranatinga/MT, com valor declarado de R$ 6.000,00.

Fazenda São João (1o Imóvel Rural): Com área de 200,0000 hectares, localizado no Lote 66, gleba A, módulo rural 59, em Paranatinga/MT, com valor declarado de R$ 225.000,00.

Fazenda São João (2o Imóvel Rural): Com área de 161,8571 hectares, localizado no Lote 66-A, gleba A, módulo rural 59, em Paranatinga/MT, com valor declarado de R$ 178.140,00.

Fazenda São José: Com área de 200,0000 hectares, localizado no Lote 26, gleba B, em Paranatinga/MT, com valor declarado de R$ 225.000,00.

Dessa forma, o total de bens e direitos declarados pelo
a
gravante, conforme sua própria DIRPF do ano-calendário 2023, alcança a expressiva cifra de R$ 2.346.100,62.

Ademais, a declaração de imposto de renda do agravante registra elevadas “Disponibilidades”, no montante de R$ 935.000,00 em 31/12/2022 e R$ 955.000,00 em 31/12/2023, sem especificação de origem vinculada a custeio essencial ou obrigações imediatas. Tais valores indicam a manutenção de recursos de alta liquidez, suficientes para custear as
despesas processuais.
Confira:

Registra-se ainda, na declaração de 2022, participação societária na empresa Rodo Auto Martins EIRELI, no valor de R$ 99.800,00, o que também reforça o cenário de capacidade contributiva.

Constata-se
também
que o imóvel rural “Fazenda São José”, com 200 hectares e valor declarado de R$ 225.000,00, é justamente objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade. Embora o valor do bem não afaste, por si só, a presunção de hipossuficiência, sua relevância econômica e a participação do agravante em negócio dessa dimensão indicam capacidade financeira incompatível com o benefício.

Aliás
, o agravante alega ter comprovado ausência de bens, mas apresentou certidões apenas de Maringá/PR (id. 185924618 e seguintes), enquanto as declarações de IR indicam imóveis, inclusive rurais, em Paranatinga/MT. Assim, a falta de certidões de Mato Grosso reforça, e não afasta, a alegada hipossuficiência.

O alto endividamento do agravante, evidenciado pelo relatório Serasa
Experian
(R$ 558.765,53 em anotações negativas), e os saldos bancários negativos indicam dificuldades momentâneas de liquidez, mas não afastam a existência de patrimônio expressivo, no valor aproximado de R$ 2,3 milhões, além de cerca de R$ 900.000,00 em ativos de alta
liquidez, conforme declarado em seus documentos fiscais oficiais.

Assim, embora enfrente dificuldades momentâneas de liquidez, o agravante possui patrimônio e ativos suficientes para arcar com as despesas processuais, o que afasta a alegada hipossuficiência econômica e justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] O artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso
existam
elementos que demonstrem a ausência de insuficiência financeira, sendo necessário, antes, oportunizar à parte a comprovação da referida condição econômica. No caso concreto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base em documentos que indicavam que o agravante não era desprovido de recursos financeiros. O agravante foi intimado para apresentar comprovação de sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que evidenciassem sua alegada hipossuficiência. A ausência de comprovação de rendimentos mensais ou de despesas inviabiliza a análise adequada do pedido e fragiliza a alegação de insuficiência financeira. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua
insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Outrossim,
é cabível
a concessão do parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil. Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESUME HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO FAZ PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, DE OFÍCIO, FACULTADO O PARCELAMENTO. A incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial. Ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos; ao contrário, foi juntado somente imposto de renda que demonstra vasto patrimônio, incompatível com o benefício pleiteado.(TJ-MT - AI: 10066913020238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e
, de ofício,
faculto o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025